Tribunal: STF
Processo: ARE 1281168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. EFEITO ERGA OMNES CONFERIDO EM OUTRO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 
    1. Descabimento da suspensão do feito em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE 905.357, pois a demanda não se subsume aos parâmetros indicados pelo Pretório Excelso na aludida decisão. Pedido fundado na omissão estatal, com fulcro no art. 37, X, da Constituição Federal. Tema 624 do STF. Rejeição da suspensão.
    2. REVISÃO GERAL ANUAL. A parte impetrante carece de interesse de agir, considerando a existência de julgados proferidos por esta Corte, no que diz respeito à omissão legislativa de que tratam os artigos 37, X, da Constituição Federal e 33, § 1º, da Constituição Estadual. Efeito erga omnes. Existência de julgados determinando a norma regulamentadora na revisão anual geral.
    MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO EXTINTO. UNÂNIME.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 5º, LXXI, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 701.511-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.2.2013 (tema 624), pendente ainda a análise de mérito, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, referente ao papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORA DO PODER EXECUTIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente